Tribunal: TJMT
Processo: 0020518-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020518-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO POSTO TREVINHO LTDA - ME - CNPJ: 86.779.436/0001-46 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA AVILA PETERLINI - CPF: 172.615.078-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0020518-46.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Auto Posto Trevinho Ltda. – ME

Apelada:
Petrobras Distribuidora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – DEMANDA PROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE LAUDO CONTÁBIL PARA AFASTAR O EXCESSO DE COBRANÇA – PROVA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, tendo a magistrada indeferido a produção da prova pericial contábil e, posteriormente, afirmar que a parte não a produziu, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado procedente o pedido por ausência de laudo contábil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0020518-46.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Auto Posto Trevinho Ltda. – ME

Apelada:
Petrobras Distribuidora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Auto Posto Trevinho Ltda. – ME em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move a Petrobras Distribuidora S.A. julgou procedente o feito, condenando-a ao pagamento das verbas locatícias e despesas cartorárias no montante de R$ 93.276,98 (noventa e três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada obrigação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa. No mérito, sustenta que o valor não deve ser atualizado na forma pretendida pela apelada, com o acréscimo de juros e correção monetária, tendo em vista que não foi constituído em mora, nos termos do art. 397, do C. Civil. Segue sustentando, que não se mostra correta a sua condenação ao pagamento das despesas cartorárias, ante a ausência de previsão contratual. Firme no seu propósito, alega que a multa contratual se mostra onerosa e abusiva, devendo ser reduzida. Alega ainda, que a correção monetária deve ser aplicada com base no IGP-M, a contar do arbitramento. Requer a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 79428460), arguindo preliminarmente a ocorrência de preclusão consumativa, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0020518-46.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Auto Posto Trevinho Ltda. – ME

Apelada:
Petrobras Distribuidora S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado argui preliminarmente a ocorrência de preclusão consumativa da matéria afeta ao suposto cerceamento do direito de defesa do apelante, sob a alegação de que a prova pericial foi indeferida no depacho saneador, cuja decisão não foi objeto de recurso.

Sem razão. É cediço que a decisão que indefere a produção de prova pericial durante a marcha processual, em despacho saneador, não é passível de ser objeto de recurso de agravo de instrumento, por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, conforme entendimento jurisprudencial.

Sendo assim, o art. 1.009, §1o, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”
(negritei), motivo pelo qual não há que se falar na ocorrência de preclusão consumativa na espécie.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a Petrobras Distribuidora S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor do Auto Posto Trevinho Ltda. – ME, visando o recebimento de R$ 115.174,21 (cento e quinze mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), decorrente de aluguéis vencidos.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa alegando que a não foi constituída em mora, que os valores cobrados são excessivos, ante a inclusão de encargos abusivos, bem como por inexistir a previsão contratual da inclusão de despesas cartorárias (id. 79426542 – pág. 61/68).

Durante a marcha processual, a MMa Juíza determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 79426543 – pág. 12), tendo a ré pugnado pela produção de prova pericial (id. 79426543 – pág. 15/16) e a autora pelo julgamento antecipado da lide (id. 79426543 – pág. 14).

Contudo, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pleito probatório (id. 79426543 – pág. 24).

Após, a d. magistrada, sob o fundamento de empresa ré
“não trouxe aos autos nenhum cálculo ou laudo contábil a fim de demonstrar a aduzida irregularidade”
,
julgou procedente o feito, condenando-a ao pagamento das verbas locatícias e despesas cartorárias no montante de R$ 93.276,98 (noventa e três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada obrigação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 79426544).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito afeto ao excesso de cobrança, contudo, o pleito foi indeferido pela magistrada, que ainda fundamentou a procedência do feito com a afirmação de que não foi apresentado nenhum laudo contábil nos autos, ensejando a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que apesar do apelante ter requerido a realização de prova pericial para demonstrar o alegado excesso de cobrança dos alugueis, a MMa Juíza indeferiu o pedido, por entender que a demanda tratava de mera questão exclusivamente de direito.

Entretanto, anoto que o fundamento sentencial para a procedência da demanda acerca da cobrança dos alugueis, foi a ausência de apresentação de laudo contábil pelo réu, confira,
verbis
:

“Com efeito,
embora a requerida tenha tecido considerações a respeito da necessidade de se apurar a quantia correta de acordo com os índices de correção e valores estipulados no contrato,
não trouxe aos autos nenhum cálculo ou laudo contábil a fim de demonstrar a aduzida irregularidade
, e se não o fez, restou precluso seu direito de demonstrar o excesso de cobrança de valores a título de aluguéis
.”
(id. 3390518 – pág. 02/03 – negritei e grifei)

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial foi requerida pelo réu, ora apelante, contudo, o pedido foi indeferido pela mesma ante o fundamento da prova ser desnecessária.

Destarte, na hipótese dos autos, tendo a d. magistrada indeferido a produção da prova pericial contábil e, posteriormente, afirmar que a parte não a produziu, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado procedente o pedido por ausência de laudo contábil.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância produção da prova pericial contábil, inclusive reconhecida pela condutora do feito ao fundamentar o decisum, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1o GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (
Ap 157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR EXEQUENDO – EXPLÍCITO A RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANTERIORES - CONTRATOSCUJA EXIBIÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORAM PLEITEADAS PELOS EMBARGANTES – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 286 STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

Tratando-se o documento exequendo de uma renegociação bancária, e podendo ser analisados os contratos anteriores que ensejaram esta renegociação, tem-se que o não atendimento dos pedidos de exibição das avenças anteriores e a realização de perícia contábil, representa inequívoco cerceamento de defesa dos embargantes
.”
(RAC n. 27.312/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.”
(RAC n. 0009997-79.2018.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial contábil, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser anulado, devendo os autos retornar a instancia de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021